Tribunal: TJBA
Processo: 8030895-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030895-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: NARA JANINE MAGALHAES PRATES

Advogado(s)
:
NARA JANINE MAGALHAES PRATES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em agravo de instrumento. Alegada omissão e contradição. Alegações que reiteram o pedido de reconhecimento de sucessão processual. Cessão de crédito. Acórdão que considerou que a alegada cessão de crédito apenas foi noticiada após reconhecimento judicial da extinção da pretensão executiva do crédito. Discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais. Inexistência de homologação judicial da sucessão. Inviabilidade de rediscussão da matéria. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela embargante. O cumprimento de sentença visava à cobrança de honorários sucumbenciais fixados em razão de extinção do processo executivo por prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência das alegadas omissões e contradições quanto aos seguintes pontos: (i) omissão quanto à consideração da data da cessão de crédito anterior à condenação em honorários; (ii) estabelecer se a cessão de crédito abrange automaticamente os honorários advocatícios; (iii) efeitos práticos da decisão; e (iv) não apreciação da alegação de inexequibilidade do crédito.

III. Razões de decidir

3.Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.A ilegitimidade da embargante foi confirmada pela ausência de homologação judicial da sucessão processual,
requisito indispensável para lhe conferir legitimidade ativa nos autos.

5. Além disso, no julgado vergastado, destacou-se que a condenação em honorários advocatícios, objeto do cumprimento de sentença na origem, foi imposta em momento anterior à comunicação da alegada cessão de crédito e recaiu sobre o exequente então habilitado, de modo que tal obrigação, de natureza processual autônoma, não se transfere automaticamente ao alegado cessionário, especialmente quando a condenação é anterior à ciência da cessão e à habilitação processual do cessionário.
5. Independentemente da data da celebração do alegado ajuste de cessão de crédito entre as instituições financeiras, o julgado considerou que a embargante apenas deu ciência do ato – e solicitou a sucessão processual – após o reconhecimento judicial de hipótese de extinção da pretensão executiva do crédito, objeto do suscitado contrato de cessão de crédito, por prescrição intercorrente.
6. O tema foi devidamente apreciado por este Tribunal, sob o enfoque, inclusive, dos ditames dos citados artigos artigo 287 Código Civil e 778 do Código de Processo Civil, inexistindo, portanto, a configuração das máculas atribuídas ao julgado.

7. Diante do reconhecimento a ilegitimidade da parte, torna-se prejudicada, por consectário, a análise das questões de mérito suscitadas quanto à invalidade do crédito objeto do cumprimento de sentença.
8. A decisão enfrentou adequadamente as alegações, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos quando presentes fundamentos suficientes para o convencimento.

IV. Dispositivo e tese

9.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030895-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BETACRUX SECURITIZADORA LTDA
e como embargada
NARA JANINE MAGALHAES PRATES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.